Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-30.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001712-30.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Leito de enfermaria / leito oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISABEL DA SILVA SOUZA - CPF: 016.781.221-14 (APELANTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABEL DA SILVA SOUZA - CPF: 016.781.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALECIMENTO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por causídico da parte autora contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito, em razão do falecimento da demandante, sem fixação de honorários advocatícios e sem acolhimento do pedido de majoração do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito por falecimento da parte autora;

(II) verificar se é possível a majoração do valor da causa com base em orçamento médico constante dos autos; e (III) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça deve observar a demonstração da hipossuficiência financeira, o que restou comprovado nos autos por documentos que evidenciam baixa renda, juntamente com a declaração própria.
4. O orçamento médico apresentado na petição inicial permite aferir o valor do proveito econômico pretendido, justificando a majoração do valor da causa para R$ 87.000,00, conforme art. 292, §3o, do CPC.

5. Consoante a jurisprudência, a fixação de honorários advocatícios, mesmo nos casos de perda superveniente do objeto, como ocorre com o falecimento da parte, deve observar o princípio da causalidade, recaindo o ônus sucumbencial sobre o ente público que deu causa ao ajuizamento da demanda.

6. Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários sucumbenciais em demandas contra o Poder Público envolvendo o direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, com base nos critérios do art. 85, § 8o, do CPC.

7. O arbitramento dos honorários advocatícios deve levar em consideração a natureza da demanda, a atuação do patrono e a relevância social da causa, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento da parte autora não impede a fixação de honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade.

2. A fixação da verba honorária, em ações de saúde pública, deve observar o critério da equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. A majoração do valor da causa é admissível quando houver elementos que indiquem o conteúdo econômico do pedido.

4. A gratuidade da justiça é devida quando demonstrada a insuficiência de recursos para custeio do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, e 292, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.226.403/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, Tema 1313; TJMT, AC 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Igor
Júnior Torati Leonel Moraes,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte, sem fixar honorários sucumbenciais e sem acolher o pedido de majoração do valor da causa.

O causídico da parte autora, Igor Junior Toratti Leonel Moraes, interpõe recurso sustentando a necessidade de: (I) fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, a serem arbitrados com base no valor atualizado da causa; (II) majoração do valor da causa, à luz de orçamento médico no montante de R$ 87.000,00; e (III) concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão da hipossuficiência econômica, devidamente comprovada (id. 333272946).

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 333272951).

Os documentos carreados aos ids. 341911892 e seguintes foram apresentados pelo Apelante, após devidamente instado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, para fins de análise do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto acima, a espécie revela Recurso de Apelação interposto pelo patrono da parte autora contra a sentença que extinguiu o feito em razão do falecimento da demandante, sem fixação de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos...

1.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Isabel da Silva Souza
em face do
Estado de Mato Grosso
, devidamente qualificados nos autos.

2. Sustenta o pleito no fato da autora/paciente ter sido admitida, em 29 de maio de 2025, no pronto atendimento do município de Barra do Bugres/MT, em razão de um quadro de dispneia. Consta que durante o atendimento, a autora apresentou mal súbito, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória, tendo sofrido três acidentes vasculares cerebrais (AVC’s) ao longo do período de internação, sendo portadora do vírus HIV em estágio avançado de AIDS e que encontrava-se entubada, respirando com o auxílio de ventilação mecânica, necessitando de transferência para vaga em leito de UTI. [...]

11. Pela que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto Processual Civil.

12. Diante do exposto, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

13. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

14. Considerando o bloqueio de valores realizado ao Id.
195992592
, determino que seja realizada a devolução dos valores bloqueados para a mesma conta bancária na qual fora cumprido a penhora. [...]” (id. 333272934)

Irresignado, o patrono da parte autora interpõe recurso pleiteando: (I) a fixação de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade; (II) a majoração do valor da causa, com base em orçamento médico no valor de R$ 87.000,00; e (III) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da comprovada hipossuficiência econômica.

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, cumpre registrar que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a concessão do referido benefício pressupõe a comprovação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No caso concreto, os documentos complementares carreados aos autos evidenciam a hipossuficiência econômica do Recorrente, notadamente o extrato do Imposto de Renda referente ao último exercício fiscal, no qual se verifica renda anual no montante de R$ 12.484,08, bem como a existência de registros de protestos, negativação, dívidas vencidas e inadimplência perante a OAB/MT, além da declaração de hipossuficiência firmada pelo próprio Recorrente (ids. 341911892 e ss.).

Desse modo, à vista dos elementos constantes dos autos, especialmente a ausência de rendimentos significativos aliada à existência de dívidas e registros de inadimplência, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

No que concerne à impugnação ao valor da causa,
embora a petição inicial não tenha indicado valor específico, foi acompanhada de orçamento médico no valor de R$ 87.000,00, correspondente ao custo estimado da transferência hospitalar postulada (id. 333272911).

Nos termos do art. 292, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo possível a mensuração econômica do pedido, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo patrimonial.

Dessa forma, acolho o pedido para majoração do valor da causa para R$ 87.000,00.

Superada as preliminares, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

Consta na origem que a ação, proposta por Isabel da Silva Souza, visava compelir o Estado de Mato Grosso a custear transferência hospitalar urgente, em UTI móvel, diante da gravidade de seu quadro clínico.

Ocorre que, após o deferimento parcial da tutela de urgência, sobreveio o falecimento da autora, acarretando a extinção do feito, sem condenação em honorários advocatícios e sem acolhimento do pedido de majoração do valor da causa.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, como ocorre no falecimento da parte autora no curso do processo, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte autora, implica a perda superveniente do objeto da ação, tornando desnecessária a produção de provas relacionadas ao mérito.

2. A fixação da verba honorária sucumbencial, nesses casos, é de ser resolvida sob o ângulo do princípio da causalidade, em conformidade com o momento em que se deu a extinção processual.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda não forem inestimáveis ou irrisórios, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ.

4. O proveito econômico da demanda, embora relacionado ao direito à saúde, apresenta valor definido, o que afasta a aplicação do critério equitativo para a fixação dos honorários advocatícios.

5. A decisão do Tribunal de origem, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o princípio da causalidade, considerando que a recorrida deu causa à propositura da demanda ao negar a cobertura do tratamento pleiteado.

6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.226.403/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 400 mg e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC. Após a interposição dos recursos, sobreveio aos autos a informação do falecimento do autor da ação, ensejando a perda superveniente de parte do interesse recursal, pois discutiu-se a responsabilidade pelo ônus sucumbencial e os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve perda superveniente do interesse recursal em relação à obrigação de fazer diante do falecimento do autor; (ii) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito por fato superveniente; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3. A morte do autor da ação, cuja pretensão dizia respeito a direito personalíssimo (fornecimento de medicamento para tratamento oncológico), acarreta a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação de fazer, ensejando a perda superveniente do objeto e o não conhecimento da matéria recursal principal.

4. A perda de parte do interesse recursal não afasta a análise da parte dos recursos relativa aos honorários advocatícios, que têm natureza autônoma e subsistem mesmo após a extinção do feito.

5. Conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS) e no Tema 1313, a condenação em honorários advocatícios em demandas de saúde pública deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o ente que deu causa à demanda.

6. É cabível a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando ambos se omitiram no fornecimento do medicamento, o que ensejou a propositura da ação judicial.

7. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme decidido pelo STJ no Tema 1313, afastando-se os critérios percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

8. Considerando o valor da causa (R$ 733.023,87), a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o zelo profissional, mostra-se adequado o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 25.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso, em parte, conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do autor em ação de fornecimento de medicamento extingue a obrigação de fazer por se tratar de direito personalíssimo, implicando a perda superveniente do interesse recursal.

2. A extinção do processo sem julgamento do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios, que devem ser fixados com base no princípio da causalidade.

3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes públicos que, por omissão conjunta, deram causa à demanda.

4. A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública deve ser realizada por equidade, nos termos do Tema Repetitivo n. 1313 do STJ.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; art. 485, VI; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.12.2023; STJ, Tema 1313; TJMT, AC 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025; TJMT, RAC 1006901-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

(N.U 1014134-84.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

No caso em apreço, a omissão do ente estatal em fornecer, de forma tempestiva, o tratamento de saúde necessário motivou o ajuizamento da ação. Ainda que não tenha havido condenação de mérito, é inequívoca a efetiva atuação do patrono da parte autora, inclusive com obtenção parcial da tutela pretendida.

Assim, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso.

No que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, embora o Apelante postule sua fixação com base no valor atualizado da causa, por se tratar de demanda voltada à prestação de serviço de saúde pública, a matéria já se encontra definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.313, cuja tese firmada é no sentido de que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, deve ser observado o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa.

Deve-se, ainda, levar em conta, para arbitramento da verba honorária
a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a redução dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo causídico da parte autora, para reformar a sentença, a fim de:

1. Fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o, CPC e do Tema 1313/STJ;

2. Majorar o valor da causa para R$ 87.000,00 (Oitenta e sete mil reais); e

3. Conceder ao Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026